Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703733-63.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0723431-86.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 43647472 – processo de origem): JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Diante a ausência de prova da negativa de cobertura do tratamento, este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da Decisão Interlocutória de fls. 87/92 PDFc. A Autora interpôs Agravo de Instrumento contra a referida Decisão, o qual não foi conhecido pelo Desembargador Relator, uma vez que a parte apresentou documento novo que não foi examinado pelo Juízo de origem, consoante Decisão de fls. 110/112 PDFc. É o relatório do necessário. Decido. Recebo a petição de fls. 97/107 PDFc como pedido de reconsideração. Observo, inicialmente, que a Negativa de Autorização para Realização de Procedimento Médico de fls. 106/107 PDFc se refere ao evento “ablação percutânea de tumor hepático (qualquer método)”. Contudo, o procedimento pretendido pela Autora consiste em ablação percutânea de tumor na tireoide, consoante se depreende dos Relatórios Médicos e Guia de Solicitação de Internação acostados às fls. 76/79 PDFc. Assim, passo a apreciar a obrigatoriedade de custeio pela Ré das despesas referentes ao procedimento de ablação por radiofrequência de tumor na tireoide. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo I, que estipula os procedimentos de cobertura obrigatória, não consta o procedimento solicitado pelo médico, qual seja ablação por radiofrequência de tumor na tireoide. Ressalto que o rol de procedimentos não é exemplificativo, pois se todos os procedimentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os procedimentos de realização obrigatória. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio do procedimento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito do Autor a ensejar o deferimento da tutela de urgência. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se o Réu, por Carta com Aviso de Recebimento, acerca da presente Decisão, uma vez que a Carta de Citação já foi enviada pelo Juízo Fica a Autora intimada. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, alega, em suma, que: 1) o agravado negou o custeio do procedimento de “ablação por radiofreqüência na tireóide”; 2) em 2015, foi diagnosticado que possuía um nódulo bastante expressivo na tireóide, lóbulo esquerdo, o qual medida 34,3 x 22,9 x 17,0 mm; 3) o nódulo foi considerado benigno, motivo pelo qual a agravante deveria acompanhá-lo anualmente; 4) em maio de 2019, a agravante percebeu o aumento no nódulo, a sentir dor no local, bastante dificuldade para respirar e excessivo cansaço; 5) os novos exames realizados detectaram que a agravante havia tido um aumento bastante significativo em seu nódulo, de aproximadamente 1cm, resultando em um tamanho de 4,8 x 2,7 x 2,9cm (vol: 19,5 cm3); 6) um exame demonstrou que a traquéia sendo comprimida para o lado o que explica a dificuldade respiratória da agravante; 7) os médicos concluíram que o tratamento cirúrgico (retirada total da tireóide) era indicado; 8) as funções da tireóide estão preservadas, produzindo normalmente os hormônios e a que a sua retirada implicaria na necessidade de reposição hormonal para o resto da vida; 9) a agravante possui um filho de um ano e meio e que ainda o amamenta; 10) foi cientificada acerca da existência de um tratamento não cirúrgico que se aplicava ao seu caso, uma vez que se trata de nódulo benigno, duas vezes periciado, com funções da tireóides preservadas; 11) o referido tratamento chama-se ablação por radiofreqüência (RFA), indicando somente na hipótese na qual a agravante se enquadra. Isso porque: O Protocolo do procedimento prevê que, para que ele seja realizado, são necessárias duas biópsias com resultado benigno em tempos diferentes, ter as funções da tireoide preservadas e o volume do nódulo ser expressivo e que esteja prejudicando a saúde da paciente. Como se pode concluir, a agravante se encaixa em todos os requisitos, não havendo razão para ser submetida a uma extração total de um órgão que preserva suas funções e para qual há tratamento alternativo ao cirúrgico, conforme laudo médico em anexo. 12) o plano de saúde (ora agravado) negou o custeio do supracitado tratamento, visto que não está elencado no rol da ANS; 13) os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela restam satisfeitos. Ante o exposto, requer: a) a intimação do agravado nos termos da lei; b) que seja o presente agravo de instrumento conhecido, deferindo-se liminarmente a antecipação dos efeitos recursais para determinar à agravada que arque com ablação por radiofrequência na tireoide, conforme a indicação médica. No mérito, pleiteia-se a confirmação integral da liminar. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 11236674). Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 11697685). Apreciando a demanda, verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem (ID 51800651 – processo de origem). Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9, 10 e 933 ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 12:57:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador